Tribunal: TJSP
Processo: 1010394-89.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco.
1. Tarifa de registro de contrato. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples devida. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
2. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo apresentado em contestação.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco.
1. Tarifa de registro de contrato. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples devida. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
2. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo apresentado em contestação. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
3. Seguro de proteção financeira e garantia mecânica. Convenção de seguro constituída possibilidade de escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
4. Capitalização de Parcela Premiável ("Cap. Parc. Premiável"). Contrato que não prevê justificativa para cobrança do encargo. Ausência de demonstração de interesse do autor em contratar o título, que não guarda qualquer relação com a operação de financiamento de veículo automotor. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
5. Sentença reformada em parte apenas para afastar a condenação de restituição da tarifa de avaliação de bem. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.